Tribunal: TJMT
Processo: 1039162-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039162-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 550.771.101-15 (RECORRENTE), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE BAIXA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DA BAIXA – JUNTADA DE CONTRATO DE ALUGUEL – DÉBITO DE TERCEIRO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Havendo comprovação de ocorrência de inscrição indevida por débito de terceiro, faz jus a promovente ao pagamento de indenização por dano moral, ainda mais quando comprovado que não ocorreu a efetiva baixa, mesmo diante do reconhecimento da promovida de que procedeu a inscrição indevidamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da inscrição indevida por débitos de terceiros, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos
formulados LUCIANA RODRIGUES DA SILVA,
em desfavor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que tão logo foi identificada a origem do débito procedeu a alteração no sistema, destacando que a Recorrida deu entrada na ação em 08/10/2020, sendo que já havia resolvido a questão em maio/2019.

Argumenta que inexiste qualquer dano de ordem moral, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem da recorrida, ou qualquer outro direito da personalidade desta, visto que a questão já estava resolvida antes do ingresso da ação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se trata de recurso genérico, sem rechaçar especificamente os fundamentos da sentença.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito indenização por dano moral por inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida de terceiro, o que se mostra conduta vedada.

O débito inscrito no nome da promovente, no valor de R$ 56,03 (cinquenta e seis reais e três centavos), se refere à fatura com vencimento em 16.06.2019, sendo que houve comprovação na inicial de que o imóvel estava alugado para terceiro neste período.

A própria promovida confessou na contestação que incluiu o nome da promovente indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, alegando que tão logo identificou a origem do débito procedeu às alterações em seu sistema e a baixa nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que a baixa ocorreu ainda no ano de 2019, sendo que a ação foi protocolada em 08.10.2020.

Todavia, em impugnação à contestação, a promovente juntou extrato atualizado, emitido em 03.12.2020, comprovando que não fora efetuada a baixa nos órgãos de proteção, diferente do que alegou a empresa promovida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Com efeito, o dano moral deve ser indenizado e, no caso, o valor da indenização deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021